Tribunal: TJSP
Processo: 2251853-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, IMPOSSIBILIDADE DE ATO INFRACIONAL, POR SI SÓ, LEVAR A PRESUNÇÃO DE PERIGO À ORDEM PÚBLICA, DISTÂNCIA TEMPORAL E A AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DO ATO

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, IMPOSSIBILIDADE DE ATO INFRACIONAL, POR SI SÓ, LEVAR A PRESUNÇÃO DE PERIGO À ORDEM PÚBLICA, DISTÂNCIA TEMPORAL E A AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL COMETIDO NA ADOLESCÊNCIA E CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.